Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADOÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. ADOTANDA MENOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. Nos termos do art. 30, III, da Lei n. 11.697/2008 (LOJDF) e do art. 148, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes.
2. Versando o processo originário sobre adoção de criança, compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar a ação, inclusive quanto à possibilidade de eventual cumulação de pedidos de multiparentalidade e de adoção.
3. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF.